Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. PROVIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APENAS AO RECORRENTE VENCIDO. ART. 55 DA LEI N. 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao Recurso Inominado interposto pela parte ré. Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão, pois a parte em que foi dado provimento ao recurso corresponde tão somente em relação a data de fixação inicial da contagem do prazo da incidência dos juros moratórios. Alega que o mérito do decisum em nada foi alterado, devendo incidir a condenação dos honorários de sucumbência.
II. Recurso próprio, tempestivo e regular. Foram apresentadas contrarrazões (Id 53187891).
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se constata o vício alegado. No tocante aos honorários sucumbenciais, não se aplica ao Juizado Especial a disciplina do Código de Processo Civil quanto às verbas sucumbenciais em razão da previsão de regramento próprio. Assim, a inexigibilidade dos honorários é extraída do art. 55 da Lei 9.099/95. Em caso de provimento do recurso, ainda que em parte, o recorrente não pode ser considerado vencido, portanto, não haverá a fixação de honorários advocatícios.
V. Dessa forma, não verificado o vício apontado deve ser rejeitado os embargos.
VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.